Tribunal: TJDFT
Processo: 0744992-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744992-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO SANTOS GONÇALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Rogério Santos Gonçalves (ID no 20928836) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID no 20865609). 2. Esclarece que o agravo foi interposto contra a decisão de declínio da competência da Vara de Fazenda Pública para a de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 3. Alega que há obscuridade, pois a decisão proferida não possui relação com o tema tratado nas razões recursais. Cita jurisprudência e os arts. 492 e 489, §1o, III e IV do CPC. Reforça a tese de competência da Vara de Fazenda Pública para apreciar a demanda. 4. Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado, reconhecendo a competência da 6a Vara de Fazenda Pública. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Ao contrário da tese defendida pelo embargante, a questão da competência foi devidamente analisada na decisão embargada, nos itens 10-15. 9. Como o embargante optou por tratar sobre a decisão que indeferiu seu pedido liminar em outro recurso, também distribuído para esta Relatoria, as demais questões serão tratadas no outro processo, ainda que tenham sido abordadas de maneira lateral na decisão embargada. 10. O intuito da embargante é rediscutir questão já apreciada e devidamente fundamentada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. 12. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 13. Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO